Tribunal: STF
Processo: Rcl 62260
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. A União interpôs agravo interno, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão em que julguei procedente o pedido formulado na presente reclamação. O julgado agravado recebeu a seguinte ementa:

Direito processual civil. Reclamação. Execução individual de título coletivo. Fundef. Procedência.
 I.	Caso em exame 
1.	Reclamação ajuizada para impugnar sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva em que reconhecido o dever da União de complementar verbas referentes ao FUNDEF. 
II.	Questão em discussão 
2.	A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 300.
III.	Razões de decidir 
4.	Na STP 300, o requerente impugnava liminar em ação rescisória que suspendeu a eficácia do título coletivo e as execuções dele derivadas. Ao determinar o prosseguimento da execução, esta Corte afirmou a legitimidade concorrente do Ministério Público e dos entes subnacionais para a execução do título coletivo. 
5.	Ao extinguir o cumprimento de sentença com fundamento na ilegitimidade do Estado para executar individualmente o título coletivo, o ato reclamado contrariou o entendimento desta Corte na STP 300. 
IV.	Dispositivo 
6.	Pedido que se julga procedente.

    2. A parte agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que, “caso se prossiga com o cumprimento de sentença [...], não está completamente descartada a possibilidade de expedição precatório em favor do Estado da Paraíba, caso haja valores reputados incontroversos na origem”. Defende que esta Corte “ainda não consolidou o seu entendimento quanto à legitimidade dos entes subnacionais para a propositura de execuções individuais do título judicial”. Entende que “reconhecer a legitimidade ativa dos entes subnacionais para execução do título [...] pode provocar o efeito de inundar o judiciário com demandas repetidas, provocar risco de pagamentos em multiplicidade e esvaziar o enorme esforço federativo que vem sendo feito pelo ente central para atuar de maneira consensual nessas demandas”.

    3. É o relatório. Decido.

    4. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, “[a] eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Entendo que, no presente caso, a presença desses requisitos não foi demonstrada.

    5. Não há evidência concreta de que a imediata produção de efeitos do ato impugnado causaria o risco apontado pela União. A alegada possibilidade de expedição de precatório em favor do Estado da Paraíba não decorre da decisão agravada. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico da Seção Judiciária da Paraíba, verifico que, em 20.02.2024, o juízo de origem entendeu que “não é viável a expedição de precatório, por não existir valor incontroverso, enquanto pendentes de decisão definitiva questões processuais que podem levar à extinção do crédito”.

    6. Além disso, o provimento deste recurso não é provável. A decisão agravada segue a mesma linha da tutela provisória deferida em 20.09.2023 pela Minª. Rosa Weber, a quem sucedi na relatoria. Essa decisão chegou a ser confirmada pelo Plenário desta Corte em votação unânime, apesar da posterior anulação do julgamento por questões de natureza processual.

    7. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

    8. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de agosto de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente